Tribunal: TJSP
Processo: 0000283-83.2017.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Apreensão de drogas, dinheiro e anotações relativas ao tráfico. Confissão de um dos réus. Condenações mantidas. Penas bem dosadas. Apelos desprovidos.